Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-35.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MARIA DE LURDES DANTAS - CPF: 654.882.371-00 (APELADO), EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES DANTAS - CPF: 654.882.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES DANTAS - CPF: 303.555.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – IMÓVEL COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES RURAIS COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL– TEMA 174 DO STJ - INCIDÊNCIA DO ITR – TRIBUTO RECOLHIDO AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica.

2.
In casu
, os documentos apresentados demonstram a exploração da pecuária e agricultura no imóvel, o que afasta a tributação do IPTU.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica na
ação de execução fiscal n°

0001329-35.2019.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
Maria de Lurdes Dantas
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou insubsistente o crédito tributário mencionado na CDA 002253/2018,
“eis que caracterizada
hipótese de bitributação eis que ao imóvel objeto da matrícula 19.152 do CRI Tangara da Serra - MT deve incidir o ITR
”
(Id.
217277250).

Insatisfeito com a prestação jurisdicional de primeira instância,
o apelante
alega em suas razões recursais que
“a exploração extrativista agropecuária e afins que eventualmente desconfiguraria a incidência de IPTU sobre o imóvel da parte, demanda dilação probatória”.

Afirma que não foi comprovada a destinação do imóvel e que
“está pacificado que a incidência do imposto (de ITR ou IPTU) depende da finalidade/vocação do imóvel. Mas é óbvio também que para que o contribuinte deixe de pagar o imposto devido DEVE REALIZAR PROVA ROBUSTA DA ATIVIDADE QUE ALEGA EXERCER”.

Aduz, também,
“existência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da efetividade processual [...]”
(Id. 217277253).

Encerra, assim, requerendo a reforma da sentença para declarar a liquidez e certeza da CDA.

Sem preparo por força de lei (Id. 217769694).

Sem contrarrazões (Id. 1

217277256).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica na
ação de execução fiscal n°

0001329-35.2019.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
Maria de Lurdes Dantas
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou insubsistente o crédito tributário mencionado na CDA 002253/2018,
“eis que caracterizada
hipótese de bitributação eis que ao imóvel objeto da matrícula 19.152 do CRI Tangara da Serra - MT deve incidir o ITR
” (Id.
217277250).

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu (Id. 217277250):

“Posto isso, acolhendo a objeção à executividade, o Juízo DECLARA insubsistente o crédito tributário mencionado na CDA 002253/2018 eis que caracterizada hipótese de bitributação eis que ao imóvel objeto da matrícula 19.152 do CRI Tangara da Serra - MT deve incidir o ITR.

Condena-se a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo por norte os parâmetros do art. 85 do CPC”.

Analisando a controvérsia submetida à apreciação, verifico que os autos foram ajuizados objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n.002253/2018, no valor de R$ 20.604,91 (vinte mil, seiscentos e quatro reais e noventa e um centavo), ante a ausência de recolhimento de IPTU.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito sob o fundamento de insubsistência do crédito tributário.

Essa decisão gerou o inconformismo do Município, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a reforma
da sentença para declarar a liquidez e certeza da CDA.

Pois bem.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, porém, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, portanto, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, quando não for necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo.

In casu
, aduz o executado que a área que serviu de base para a cobrança de IPTU pelo fisco municipal, embora atualmente inserida na zona urbana, possui características e utilidade unicamente rural. Corroboram suas alegações as fotos de id. 217271471 – p. 26/29.

Denota-se que fora elaborado laudo técnico 010/2021 pelo município, o qual foi realizado em julho de 2021. Ali constam informações de que a área do executado apresentava características rurais, onde foram observadas pastagens que servem para o pastoreio de animais bovinos e equinos. O relatório vem acompanhado de fotografias (Id. 217271491 – p. 1/7).

Assim, é fato que a exceção de executividade merece prosperar nesse sentido, eis que houve a comprovação de que a área objeto de cobrança de IPTU, em verdade, possui destinação rural.

Ainda, restando demonstrado através de prova pré-constituída a incidência de ITR sobre o mesmo imóvel rural pelo qual está sendo exigido IPTU, deve ser extinta a execução fiscal.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de ITR, e não de IPTU, deve ser definida em função da destinação econômica do imóvel, e não da sua localização, forte no artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/66.

Hipótese em que a prova dos autos demonstra o exercício de atividade rural pela executada, desautorizando a cobrança de IPTU. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E ITR. Alegação da excipiente de que seu imóvel, apesar de localizado em área urbana, é destinado a atividades rurais. Critério geográfico ou destinação econômica do imóvel. Prevalência da atividade econômica. Como bem apontado pelo juiz, houve comprovação da destinação rural do imóvel. A documentação juntada aos autos é suficiente para corroborar o exercício de pecuária. Manutenção da sentença de procedência de rigor. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão” (TJSP; AC 1500125-38.2021.8.26.0589; Ac. 15956030; São Simão; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 17/08/2022; DJESP 22/08/2022; Pág. 2187)

A propósito, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ” ( REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

In casu
, é fato incontroverso que o imóvel em questão está localizado em área urbana.
Todavia, foi demonstrado que a destinação econômica da propriedade é preponderantemente rural, uma vez que foram acostados aos autos os comprovantes de recolhimento do ITR, certificado de cadastro rural – CCIR, além do laudo pericial emitido pela própria parte apelante, o qual atesta a presença de atividades rurais no imóvel, bem como fotos dos semoventes ali criados.

Assim, diante da impossibilidade de bitributação, uma vez que o bem imóvel já é tributário por ITR, há de se manter a declaração de nulidade das cobranças lançadas a título de IPTU em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024